Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714467-50.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JULIANA MACHADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO DO TIPO PENAL. NEGATIVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL DESVALIOSA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Postulando o apelante benefício já analisado e efetivamente concedido na sentença, não há interesse recursal em relação ao pedido. Conhecimento parcial do recurso. 2. Tendo em vista que a busca domiciliar foi precedida de forte suspeita do comércio ilícito de entorpecente, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da ação. 3. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão. 4. A presença de maus antecedentes ou de reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme expressamente previsto no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006. Demais disso, no caso as circunstâncias da apreensão apontam para a dedicação dos apelantes ao tráfico de entorpecentes. 5. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta. 6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas. 7. Não transcorrido o prazo mínimo de 10 (dez) anos entre a extinção da punibilidade do crime anterior e a data da nova prática delitiva, não prospera o pedido para afastamento da negativa avaliação dos antecedentes, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento. 8. Recursos parcialmente conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado, ao reconhecer como maus antecedentes condenação penal definitiva cuja data do trânsito em julgado ultrapassa o lapso temporal de 10 (dez) anos, contraria o princípio da proporcionalidade e o entendimento exarado pelo STF no tema 150 da repercussão geral; b) artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a competente redução máxima da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Este Tribunal Superior possui jurisprudência no sentido de que a prática de delito durante o cumprimento de pena decorrente de outra condenação criminal demonstra reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem jurídica. Portanto, é possível a valoração negativa do vetor culpabilidade com esse fundamento, como procedido em primeira instância” (REsp n. 2.123.847/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior entende que “Alterar a fração de diminuição da pena ou os fundamentos da dosimetria exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.” (REsp n. 2.157.846/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025